Tribunal: TJSP
Processo: 0013431-78.2007.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023).
3.2. Condenação amparada no art. 10, VIII, da LIA, e aferição do elemento subjetivo. Adequação que se impõe em relação ao litisconsorte Herculano por reconhecida ausência de dolo específico pela Suprema Corte nos autos da Reclamação no 72.639/SP. Impossibilidade de assoalhar desate condenatório somente em comportamento culposo. Retroação da novatio legis in melliu.
4. Inviável, do mesmo modo, a conversão da presente demanda em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, §16 da Lei 8.429/92, forte no argumento de que tal permissivo somente existe em primeiro grau de jurisdição, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. Adequação do julgado que se impõe em ordem a julgar improcedente a pretensão exclusivamente em face do litisconsorte Herculano, preservados os demais termos do acórdão recorrido, com sequencial endereçamento dos autos à eg. Presidência da Seção de Direito Público.
(TJSP; Apelação Cível 0013431-78.2007.8.26.0286; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2025; Data de Registro: 09/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/10/2025

Data de publicação:

09/10/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DOS TEMAS 576 e 1199, DO STF. CASSAÇÃO DO JULGADO PELA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO No 72.639/SP. NOVO JULGAMENTO QUE SE IMPÕE.
1. Inicial devolução dos autos para juízo de conformidade à força da tese fixada ao tempo do

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DOS TEMAS 576 e 1199, DO STF. CASSAÇÃO DO JULGADO PELA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO No 72.639/SP. NOVO JULGAMENTO QUE SE IMPÕE.
1. Inicial devolução dos autos para juízo de conformidade à força da tese fixada ao tempo do julgamento do Tema no 576/STF, preservada, quanto às demais matérias, a decisão monocrática que negava seguimento ao agravo contra despacho denegatório de recurso extraordinário interposto por Herculano. Capítulos do acórdão que passaram em julgado, remanescendo a discussão apenas quanto à condenação imposta ao ex-prefeito, em razão da qualidade singular de agente político (Tema no 576/STF). Inaplicável, do mesmo modo, o disposto no art. 1005 do CPC. Matéria de defesa que não é comum aos demais requeridos.
2. Tema no 576/STF. Ato de improbidade administrativa praticado por agente político. Prefeito. Apreciação do RE no 976.566-PA (Tema no 576), pelo Supremo Tribunal Federal que estabeleceu a seguinte tese: "O processo e o julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias". Acórdão cônsono ao precedente qualificado e preservado no aspecto.
3. Tema no 1199/STF. Condenação amparada em duplo fundamento. Art. 11, "caput", e art. 10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa.
3.1. Adequação que se impõe em ordem a decotar a referência à cabeça do art. 11 como fundamento da condenação. Retroação benéfica das disposições materiais da Lei 14.230/21. Ratio decidendi do julgamento correspondente ao tema 1.199 do STF. A "nova redação do art. 11, que antes permitia a condenação por ato de improbidade mediante imputação fundamentada unicamente no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente na espécie, não mais se admitindo a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente em qualquer de seus incisos" (STF - ARE: 1346594 SP, Relator: Mm. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023).
3.2. Condenação amparada no art. 10, VIII, da LIA, e aferição do elemento subjetivo. Adequação que se impõe em relação ao litisconsorte Herculano por reconhecida ausência de dolo específico pela Suprema Corte nos autos da Reclamação no 72.639/SP. Impossibilidade de assoalhar desate condenatório somente em comportamento culposo. Retroação da novatio legis in melliu.
4. Inviável, do mesmo modo, a conversão da presente demanda em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, §16 da Lei 8.429/92, forte no argumento de que tal permissivo somente existe em primeiro grau de jurisdição, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. Adequação do julgado que se impõe em ordem a julgar improcedente a pretensão exclusivamente em face do litisconsorte Herculano, preservados os demais termos do acórdão recorrido, com sequencial endereçamento dos autos à eg. Presidência da Seção de Direito Público.